Tribunal: TJES
Processo: 0000432-75.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000432-75.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIC RODRIGUES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000432-75.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIC RODRIGUES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

O recurso de apelação criminal foi interposto pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §1º, do Código Penal, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 25 dias-multa.

2.

A defesa pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade, alegando ausência de fundamentação na decisão que manteve a custódia preventiva. Requer a desclassificação do crime de roubo impróprio para furto simples, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

3.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória; (ii) saber se é possível a desclassificação do crime de roubo impróprio para furto simples; (iii) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal e reconhecida a atenuante da confissão espontânea; (iv) saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A manutenção da prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, pois persistem os fundamentos da segregação cautelar, incluindo a garantia da ordem pública e a reiteração criminosa, sendo suficiente a fundamentação do juízo sentenciante.
6. Não cabe desclassificação para furto, pois o conjunto probatório demonstrou que a violência foi empregada para assegurar a posse da coisa e a impunidade do crime, nos termos do art. 157, §1º, do Código Penal.
7. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão dos antecedentes e das consequências do crime, sendo proporcional a majoração realizada. Contudo, é devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, conforme entendimento do STJ: "a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante" (STJ, AgRg no REsp 2009821/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 15/12/2023).
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível em razão da reincidência e do quantum da pena aplicada, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para redimensionar a pena fixada para 5 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa.
Tese de julgamento: A manutenção da prisão preventiva após condenação é válida quando persistentes os requisitos da custódia cautelar. A confissão qualificada, ainda que parcial, autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LVII;

Código Penal, arts. 44, 65, III, d, 157, §1º;

Código de Processo Penal, arts. 312, 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 2009821/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 15/12/2023.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Eric Rodrigues Cardoso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §1º, do Código Penal, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 25 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa, inconformada com a condenação, apresentou recurso de apelação no qual requer a concessão do direito do apelante de recorrer em liberdade, diante da ausência de fundamentação concreta e idônea na decisão, que manteve a custódia preventiva após a sentença condenatória, em violação ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal e ao artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal.

Pleiteia, ainda, a desclassificação do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, CP) para furto simples (art. 155, caput, CP), ao argumento de que a violência ocorreu como ato reflexo e em reação às agressões das vítimas, não tendo sido empregada com o intuito de assegurar a posse da coisa, ou a impunidade do crime.

Pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, por entender que as circunstâncias judiciais não justificariam exasperação, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, diante do teor das declarações prestadas pelo réu, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do artigo 44 do Código Penal.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença condenatória.

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pela Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000432-75.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIC RODRIGUES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Eric Rodrigues Cardoso, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §1º, do Código Penal, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 25 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo, vigente à época dos fatos.

Conforme consta da denúncia, no dia 25 de fevereiro de 2024, por volta das 19h45min, na orla da Praia de Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, o acusado, juntamente com comparsa não identificado, teria subtraído para si as bicicletas das vítimas Ramon dos Santos Amorim e Igor Amorim da Conceição.

Após a subtração, visando assegurar a posse dos bens e a impunidade do crime, o réu teria empregado violência, mordendo o dedo da vítima Igor, causando-lhe lesão. Durante a ação, foi apreendida uma faca dispensada no mato.

Inicialmente, a defesa sustenta que a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação concreta e idônea, pugnando pela concessão do direito de recorrer em liberdade. Alega violação ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal e ao artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal.

Razão, contudo, não lhe assiste.

O Juízo
a quo
, ao negar a revogação da segregação cautelar, fundamentou a decisão na permanência dos requisitos da prisão preventiva, destacando que o acusado respondeu preso durante toda a instrução processual e que não houve alteração fática a justificar a revogação da custódia cautelar.

Ademais, há de se ressaltar a existência de outra ação penal em desfavor do apelante também pela suposta prática do crime de roubo, o que evidencia a necessidade da custódia cautelar ante a garantia da ordem pública.

Ademais, a sentença impôs regime inicial semiaberto, coerente com a medida de segregação cautelar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, no sentido de que não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, quando persistentes os fundamentos autorizadores da medida, sobretudo se o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

Assim, indefiro o pleito.

Pleiteia a defesa a desclassificação da conduta para o crime de furto, sustentando que a violência teria decorrido de ato reflexo do réu, para cessar agressões desferidas pelas vítimas na tentativa de reaver o bem subtraído, e não para manter a posse da coisa, ou assegurar a impunidade do crime.

Entretanto, o conjunto probatório não permite acolher a tese defensiva.

As vítimas foram firmes ao relatar os fatos em juízo.

Conforme se extrai da sentença, Igor Amorim da Conceição declarou que, ao retornar do mar, avistou o réu se apossando de sua bicicleta e de seu primo. Após luta corporal, o réu mordeu seu dedo, causando a perda de parte do membro:

“Apenas após constante luta corporal, o acusado foi imobilizado pelas vítimas, após morder o informante/vítima causando-lhe a perda parcial de um dedo, machucando também seu primo.”

Ramon dos Santos Amorim, por sua vez, confirmou:

“Vi o acusado tentar subtrair minha bicicleta, fui atrás dele e entrei em luta corporal para impedir que levasse a bicicleta. O acusado mordeu meu primo Igor, que perdeu um pedaço do dedo.”

Os guardas municipais acionados ao local confirmaram a ocorrência da violência e a apreensão da faca, embora não tenha havido uso ostensivo desta:

“Informa o GM Marcioglei que o acusado mordeu uma das vítimas e arremessou uma faca em direção à restinga, sendo apreendida pela PM.”

O próprio réu admitiu a subtração das bicicletas, negando, contudo, o uso da faca e afirmando ter agido sozinho. Alegou que a mordida ocorreu em reação a agressões que estaria sofrendo.

Não obstante os argumentos defensivos, as provas demonstram que a violência ocorreu após a subtração, no intento de assegurar a posse da coisa e a impunidade.

O fato de a vítima ter reagido para reaver o bem, não desnatura o roubo impróprio, previsto no artigo 157, §1º, do Código Penal.

Nesse tipo penal, a violência ou grave ameaça sobrevém após a subtração para manter a posse do bem ou garantir a impunidade, o que se configurou no caso concreto.

Ressalte-se que o STJ tem decidido que, para a caracterização do roubo impróprio, a violência empregada pelo agente, após a consumação da subtração, não necessita ser pré-ordenada à ação de subtração do bem, sendo suficiente que seja utilizada para manter a detenção da coisa ou assegurar a impunidade.

Portanto, afasto a desclassificação pleiteada.

Sustenta a defesa que a pena-base deveria ser reduzida ao mínimo legal e que a confissão deveria ser reconhecida como atenuante.

Analisando detidamente a sentença proferida, verifico que a Magistrada sentenciante exasperou a pena-base em 2 anos acima do mínimo legal, mediante a seguinte fundamentação:

“Tendo em vista a culpabilidade, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal, em especial por tratar-se de crime cometido em local de alta frequência, denotando especial audácia; antecedentes, reincidente específico, conforme andamento processual já acostado aos Autos; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; conduta social, com auto relato de uso de drogas; motivos, não comprovados e que não justificam o crime; circunstâncias, desfavoráveis, porém típicas a espécie, eis que o réu aproveitou-se de reduzida vigilância sobre os bens para tomá-los para si; consequências do crime que são extremamente relevantes, eis que conquanto não tenha resultado em prejuízo econômico às vítimas, em decorrência da mordida perpetrada pelo acusado, a vítima Igor sofreu dano permanente, com a pena de parte do dedo; comportamento das vítimas, que não facilitou a pratica criminosa e a situação financeira do acusado, de menor sorte.”

Em atenta análise aos fundamentos apresentados, entendo que apenas os vetores dos antecedentes criminais e das consequências do crime apresentam fundamentação idônea.

Em relação aos antecedentes criminais, verifica-se que o réu possui condenação transitada em julgado pelo crime de roubo, razão pela qual devida a valoração negativa da circunstância judicial.

No que se refere às consequências do crime, estas se mostram graves, haja vista a lesão permanente causada pelo réu à vítima durante a prática delitiva.

Apesar da neutralização dos demais vetores, o recrudescimento da pena em 2 anos de reclusão, mediante duas circunstâncias judiciais, não se mostra demasiado, sendo proporcional e adequado diante das circunstâncias do caso concreto.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entendo que merece acolhida.

Apesar do apelante exercer a confissão, na modalidade qualificada, este reconheceu a prática da subtração, se elidindo da prática da violência, o que segundo a jurisprudência reiterada do Colendo Tribunal da Cidadania, permite a concessão da benesse, uma vez que a referida subtração é elemento do tipo penal do crime de roubo. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA . CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA . I - No julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, a interpretação de vários precedentes relacionados à Súmula n . 545/STJ foi revista pela Quinta Turma desta eg. Corte Superior de Justiça, no sentido de adequar as possibilidades de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. Com efeito, diante do voto do Exmo . Ministro Ribeiro Dantas no referido julgado, a Quinta Turma passou a entender que a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do CP. II - Ademais, cumpre observar que também não merece acolhimento o argumento do agravante no sentido de que seria inviável o reconhecimento da confissão espontânea quando o réu admite a prática do crime de furto, mas, na verdade, teria praticado o delito de roubo. Com efeito, sobre a controvérsia suscitada pelo Parquet, esta Corte Superior de Justiça tem entendido reiteradamente que, embora a simples subtração configure crime diverso - furto -, também constitui uma das elementares do delito de roubo - crime complexo, consubstanciado na prática de furto, associado à prática de constrangimento, ameaça ou violência, daí a configuração de hipótese de confissão parcial . Precedente.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2009821 MG 2022/0193057-7, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Assim, diante da confissão qualificada, entendo pela possibilidade de modulação da fração de atenuação, haja vista que o apelante não confessa a prática da violência, razão pela qual fixo a pena intermediária em 5 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa.

Diante da ausência de outras circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 5 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa.

A defesa ainda postula pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Contudo, sem razão.

Observa-se claramente que o apelante não faz jus ao benefício, diante de sua reincidência, bem como pelo
quantum
de pena aplicada, não preenchendo, portanto, os requisitos legais.

Assim, mantenho os demais termos da sentença proferida.

Diante do exposto, nos termos do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento parcial ao recurso para redimensionar a pena fixada para 5 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ERIC RODRIGUES CARDOSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §1º, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época dos fatos.

O eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, para redimensionar a pena fixada ao patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, permanecendo os demais comandos sentenciais inalterados.

Com efeito, comungo do entendimento do e. Desembargador Relator acerca da manutenção do édito condenatório, bem como da impossibilidade de desclassificação da conduta para o delito de furto.

No entanto, pedindo vênia ao e. Relator, entendo que a dosimetria da pena merece reparos.

Explico.

Na primeira fase do processo dosimétrico, o magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade e das consequências do crime, exasperando a pena-base em 02 (dois) anos, conforme fundamentação a seguir reproduzida:

Tendo em vista a culpabilidade, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal, em especial por tratar-se de crime cometido em local de alta frequência, denotando especial audácia; antecedentes, reincidente específico, conforme andamento processual já acostado aos Autos; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; conduta social, com auto relato de uso de drogas; motivos, não comprovados e que não justificam o crime; circunstâncias, desfavoráveis, porém típicas a espécie, eis que o réu aproveitou-se de reduzida vigilância sobre os bens para tomá-los para si; consequências do crime que são extremamente relevantes, eis que conquanto não tenha resultado em prejuízo econômico às vítimas, em decorrência da mordida perpetrada pelo acusado, a vítima Igor sofreu dano permanente, com a pena de parte do dedo; comportamento das vítimas, que não facilitou a prática criminosa e a situação financeira do acusado, de menor sorte.

O eminente Relator, em seu judicioso voto, afastou a culpabilidade, a conduta social e a personalidade como vetores negativos na primeira fase do processo dosimétrico, mantendo as circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes e às consequências do crime como aptas à exasperação da pena-base.

Quanto a essa conclusão, não há razão para divergir, diante da brilhante fundamentação apresentada pelo eminente Relator.

O eminente Relator, embora tenha neutralizado os referidos vetores supracitados, manteve o recrudescimento da pena em 02 (dois) anos de reclusão, diante das duas circunstâncias judiciais mantidas.

Contudo, a despeito de tal conclusão, verifico que o decote das circunstâncias judiciais implica, necessariamente, na redução da pena basilar, ainda que aplicada modicamente pelo julgador de origem.

Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou, no
TEMA 1214
, a tese segundo a qual “
é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
”.

Desse modo, tratando-se de precedente qualificado, é de rigor a sua aplicação.

Nesse contexto, fixo proporcionalmente a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase do processo dosimétrico, em razão da atenuante da confissão espontânea qualificada, adotando o entendimento firmado pelo eminente Relator, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da reprimenda.

Consoante manifestado pelo e. Relator, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão da pena arbitrada (art. 33, §2º, do CP).

Mantenho a valoração da sanção pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto,
DIVIRJO PARCIALMENTE
do voto de relatoria,
CONHECENDO
do recurso de apelação e
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de redimensionar a pena para 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa.

É, respeitosamente, como voto.